Tribunal: TJDFT
Processo: 0728068-35.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADO. CARREIRA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. GRATIFICAÇÃO EM POLÍTICAS SOCIAIS. NATUREZA PROPTER LABOREM. MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO. INATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO SUBSIDIÁRIO NA INICIAL. APRECIAÇÃO. POSSIBILIDADE. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RESTITUIÇÃO DEVIDA. PARCELAS PRESCRITAS. EXCLUSÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Embargos de Declaração opostos pela parte autora, em que alega haver omissões no acórdão que deu provimento ao recurso inominado interposto pelo Distrito Federal para julgar improcedente o pedido inicial.
2. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no. 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
3. Houve omissão no acórdão em relação ao pedido subsidiário formulado pela parte autora, ora embargante, na petição inicial, consistente no ressarcimento das contribuições previdenciárias referentes à Gratificação em Políticas Sociais.
4. Em sede de recurso, ao rejeitar o pedido principal, o tribunal pode passar a examinar o pedido subsidiário, que lhe é devolvido pelo amplo efeito devolutivo da apelação, sem que isso seja considerado reformatio in pejus. (WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; DIDIER JR, Fredie; TALAMINI, Eduardo; DANTAS, Bruno. Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil. 2. ed., São Paulo, Revista dos Tribunais, 2016).
5. Aplica-se o Enunciado no 102 do Fórum Permanente de Processualistas Civis (FPPC): “(arts. 1.013, § 1o, e 326) O pedido subsidiário (art. 326) não apreciado pelo juiz – que acolheu o pedido principal – é devolvido ao tribunal com a apelação interposta pelo réu”.
6. O Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento de que não incide contribuição previdenciária sobre remuneração que não tenha repercussão em benefício previdenciário, razão por que devida a restituição das contribuições previdenciárias sobre a Gratificação em Políticas Sociais – GPS, uma vez que a verba não se inclui no cálculo da aposentadoria (STF, Pleno, RE 593.068, em repercussão geral, Relator (a): Min. ROBERTO BARROSO, Dje 22.3.2019).
7. A parte autora, ora embargante, incluiu parcelas prescritas nos cálculos (ID 11755940) - aplica-se o Decreto no 20.910/32 (prescrição quinquenal). Como a ação foi ajuizada em 10/06/2019, devem ser consideradas no cálculo da condenação apenas as parcelas a partir de julho/2014.
8. CORREÇÃO MONETÁRIA. Nas condenações judiciais de natureza tributária, não havendo disposição legal específica, os juros de mora incidentes na repetição de indébitos são calculados à taxa de 1% (um por cento) ao mês. A correção monetária ocorrerá pela aplicação do INPC (Lei Complementar Distrital no. 435/2001). De outro lado, com a alteração da referida norma pela Lei Complementar Distrital no. 943/2018, a partir de junho de 2018, deve incidir a taxa SELIC, que já compreende juros de mora e correção monetária. (RE 870.947 - Tema 810 e REsp 1.495.146/MG - Tema 905).
9. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS para suprir a omissão, analisar e julgar parcialmente procedente o pedido subsidiário formulado na petição inicial para condenar a parte ré ao pagamento de R$7.151,52 (sete mil, cento e cinquenta e um reais e cinquenta e dois centavos), referente às contribuições previdenciárias sobre a Gratificação em Políticas Sociais - GPS.
10. Acórdão lavrado na forma do artigo 46 da Lei no. 9.099/95.